Tribunal: TJDFT
Processo: 0000057-71.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000057-71.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 21716505, a COORPRE informou que foi proferida sentença extinguindo o PCT PJE : 0720924-58.2019.8.07.0000, haja vista o adimplemento da obrigação executada quanto ao anuente JOSINALDO INÁCIO PEREIRA. Nesse quadro, julgo EXTINTA a presente execução quanto a JOSINALDO INÁCIO PEREIRA, com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC. Noutro giro, o SINDIRETA (ID: 20595362) apresentou impugnação aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (ID: 19904692). O Distrito Federal, intimado, não se opôs à impugnação citada (ID: 22707788). Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para prestar esclarecimentos quanto à impugnação aos cálculos judiciais do SINDIRETA. Após, às partes, para manifestação. Brasília, 26 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador